Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-33.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Gestão de Negócios – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Transferência indevida de criptomoedas após furto de celular – Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada – Configuração de grupo econômico entre a ré, B. Fintech, e a empresa Binance – Precedentes deste E. Tribunal – Legislação consumerista –

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Gestão de Negócios – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Transferência indevida de criptomoedas após furto de celular – Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada – Configuração de grupo econômico entre a ré, B. Fintech, e a empresa Binance – Precedentes deste E. Tribunal – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Conjunto probatório demonstra a subtração das criptomoedas a partir de IP anômalo – Procedimento de segurança limitado a envio de código via SMS – Falha do serviço caracterizada – Transferência mediante fraude configura fortuito interno, inerente à atividade da ré, que tem o dever de garantir a segurança do serviço colocado à disposição do consumidor – Dano moral configurado – Perda dos investimentos que ultrapassa o mero aborrecimento – Precedentes – Restituição cabível – Incidência, contudo, do critério de conversão apresentado pela ré, haja vista o saque ter decorrido de fraude, e não da vontade do autor, sem se olvidar inclusive da praxe do setor – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO